Tribunal: TJPA
Processo: 0861401-09.2019.8.14.0301
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0861401-09.2019.8.14.0301

EXCIPIENTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AUTORIDADE: DRA. LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N º.

0861401-09.2019.814.0301.

EXCIPIENTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

EXCEPTA: LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO (JUIZA DE DIREITO).

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO –
VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
PROLAÇÃO DE DECISÕES CONTRARIAS AO EXCIPIENTE
QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR A SUSPEIÇÃO
DO MAGISTRADO ORA EXCEPTO – HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS –
ROL TAXATIVO
– EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em rejeitar a exceção de suspeição, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ___ de ___ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N º.

0861401-09.2019.814.0301.

EXCIPIENTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

EXCEPTA: LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO (JUIZA DE DIREITO).

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição arguida por
Construtora Village EIRELI
contra
Lailce Ana Marron da Silva Cardoso
, Juíza titular da 9ª Vara Cível da comarca de Belém-PA, nos autos do processo 00631712-16.2013.8.14.0301, em que figura como autora da ação Electron Reparos e Assistência Técnica Trombetas LTDA.

Alegou a excipiente que a excepta tem adotado um conjunto de decisões e atos processuais tendentes a imitir na posse a autora, postura esta que revela "falta de imparcialidade para decidir a causa”.

Pontuou que, pelo andamento do feito, a juíza excepta violou preceitos constitucionais e princípios processuais, especialmente aqueles relativos ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa), tudo para garantir a imissão na posse dos imóveis negociados por contrato entre as partes no processo.

Argumentou, ainda, que a autora se encontra em mora com a excipiente desde 12 de março de 2014, razão pela qual resta caracterizada a rescisão contratual em conformidade com os ditames estabelecidos na Cláusula 45 do Contrato de Compra e Venda, no entanto, apesar das informações do débito em aberto nos autos, a magistrada excepta decidiu por conceder a imissão provisória na posse à autora.

Requereu, então, o recebimento exceção para o reconhecimento da suspeição da juíza excepta.

Juntou documentos.

Recebido o incidente pela excepta, decidiu por não se julgar suspeita.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não acolhimento da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

De início, em observância as regras de direito intertemporal positivadas no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, registro que a presente exceção de suspeição será apreciada sob a égide deste, visto ter sido ajuizada e processada sob a sua vigência.

A exceção não merece acolhimento.

Consta das razões deduzidas pela excipiente que a magistrada excepta teria conduzindo a ação originária com manifesto ânimo favorável aos interesses da parte autora.

Como é sabido, as hipóteses de suspeição do juiz se encontram dispostas no art. 145 do Código de Processo Civil de 2015, cujo rol é taxativo, entendimento este, inclusive, pacificado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ. 2ª Seção. AgInt na ExSusp 198-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/03/2020 - Info 668).

É dizer, da leitura do dispositivo em comento, extrai-se que a suspeição do juiz deve ser fundada, obrigatoriamente, em um dos incisos constates do rol elencado no supracitado art. 145 do NCPC.

Da mesma forma, a declaração e a suspeição do magistrado exigem a comprovação de plano e, de forma irrefutável, da efetiva ocorrência das hipóteses elencadas no citado comando, visto que este possui natureza taxativa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NOS INCISOS I, E II, DO ARTIGO 135 DO CPC/73 (ARTIGO 145, CPC/15).

ROL TAXATIVO
. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PARCIALIDADE.1. A exceção de suspeição foi oposta e processada sob a égide do CPC/73. 2. A presente exceção de suspeição tem como fundamento a alegação de parcialidade do juiz.3. A Exceção de Suspeição para ser fundamenta em uma das hipóteses do artigo 135 do CPC/73, com correspondência no artigo 145 do CPC/15, deve ser comprovada de plano de forma irrefutável, a fim de que somente, então, possa ser caracterizada e declarada, o que não ficou demonstrado no caso concreto, uma vez que o excipiente não comprova as alegações de que o magistrado excepto age com parcialidade. 4. Não há, nos autos, provas ou qualquer indício de que o excepto tenha agido com interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes litigantes, conforme dispõe o art.145, IV do CPC/2015. 5. Rejeito a presente Exceção de Suspeição, com fundamento no artigo 146, § 4º do CPC vigente. Exceção Rejeitada (TJ/PA – ExS n. 2018.02116145-80, 190.926, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-24, publicado em 2018-05-28).

Analisando detidamente os autos, verifico que a alegação de parcialidade do juiz excepto se consubstancia tão somente no fato de haver uma série de decisões proferidas na origem que são contrárias aos interesses defendidos pela excipiente, o que, a meu ver, não tem o condão de, por si só, caracterizar a suspeição da magistrada nos termos arrazoados na exceção.

Assim, não havendo nos autos provas robustas ou fortes indícios de que a juíza excepta tenha agido com interesse no julgamento do processo em favor de uma das partes litigantes, conforme dispõe o art.145, IV do CPC/2015, não há razão para reconhecer a suspeição e promover o afastamento do juiz natural da causa.

Nesse sentido, trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça e TJPA que espelham o mesmo entedimento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A MÃE BIOLÓGICA E A SUPOSTA MÃE SOCIOAFETIVA.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO
. [...] 3.
A prolação de decisão desfavorável à parte gera-lhe tão somente o direito de interpor o recurso cabível, e não de suscitar a suspeição por atos ocorridos no decurso do trâmite processual. Tampouco a lei processual deixa à conveniência da parte a oportunidade para manejar a exceção de suspeição
. 4. A reapreciação do suporte fático-probatório dos autos é vedada nesta Corte, pelo óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ, resta prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 6. Agravo em recurso especial não provido (STJ - AREsp: 1208613 SP 2017/0296632-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação em 21/11/2018).

EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO COMPROVAÇÃO –
PROLAÇÃO DE DECISÕES CONTRARIAS AO EXCIPIENTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR A SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO ORA EXCEPTO – HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – ROL TAXATIVO
– EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. (TJPA - 1977852, 1977852, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-18).

Portanto, à mingua de cabal ou peremptória comprovação das alegações em que se fundamenta a presente exceção suspeição, bem como de qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC/2015, impõe-se sua rejeição.

Ante o exposto, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE
a exceção de suspeição
, com fulcro no art. 146, §1º do CPC/2015, determinando seu arquivamento, bem como o regular prosseguimento do feito originário nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021